Tribunal: TJPA
Processo: 0800190-75.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800190-75.2019.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL À EDUCAÇÃO. ADOLESCENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA. NECESSIDADES ESPECIAIS.

FORNECIMENTO PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA ACOMPANHAMENTO. NECESSIDADE COMPROVADA. OMISSÃO MUNICIPAL CONFIGURADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade
, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MUNICÍPIO DE BARCARENA
, objetivando reformar a sentença de origem que
julgou procedente a ação civil pública ajuizada para que adote todas as medidas necessárias para disponibilização de profissionais intérpretes de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) nas salas de aula das escolas municipais nas quais estejam matriculados alunos portadores de deficiência auditiva.

O Apelante pretende a reforma da decisão, pois, como alega, 04 (quatro) profissionais passaram a desenvolver o projeto “Libras no Contexto da Diversidade dos Surdos” dentro da rede municipal de ensino, razão pela qual pleiteia o ente a extinção do processo pela perda do objeto.

Em sede de contrarrazões (ID 13552751), o Ministério Público do Estado manifestou-se no sentido de manutenção da sentença recorrida por estarem preenchidas as condições para provimento da ação civil pública anteriormente ajuizada, especialmente no que toca ao acesso irrestrito à educação inclusiva.

Instado a apresentar parecer, o
Parquet
de 2º grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

Era o que cabia relatar neste presente momento. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do agravo de instrumento porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

A parte autora busca provimento jurisdicional para que o
MUNICÍPIO DE BARCARENA
cumpra com sua função institucional de manter um professor intérprete de LIBRAS no estabelecimento de ensino para atender aos alunos
KEROLY VITÓRIA CAMPOS CARNEIRO e GABRIEL CLEO SILVA MAGNO NOVO
, portadores de deficiência auditiva.

Quanto à matéria dos autos, temos que a Educação Básica, obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, é direito indisponível assegurado pela Constituição Federal (art. 208, I e § 1º) e pela Lei nº 8.069/90 (art. 54, I e § 1º) e tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, compreendidos os aspectos físico, psicológico, intelectual e social (art. 32, Lei nº 9.394/96).

Para além disso, observa-se que o direito à educação, quando se trata de educar crianças com deficiência, recebe especial proteção. No artigo 54, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por seu turno, assegura o “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. Ademais, o artigo 58, § 1º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação dispõe que “haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial”.

Somado a isso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência aponta que cabe ao Poder Público garantir a oferta de profissionais de apoio escolar, que são pessoas que exercem atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência, e atuam em todas as atividades escolares nas quais se fizerem necessários, bem como em todos os níveis e modalidades de ensino, excluídas as escolas técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas.

Considerando o exposto, o Município, nos termos do art. 211, § 3º, da Constituição Federal, tem atuação prioritária no ensino fundamental, no qual se inserem os alunos Keroly e Gabriel. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em sede da ADI 7.028/AP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu (reiterando o posicionamento já consolidado da Corte) que os entes federativos devem incentivar a educação livre de discriminação (art. 208, III, da Constituição Federal) e, assim, não se justifica eximir as escolas, ainda que sem preparo, do dever a educação inclusiva.

No caso concreto, verifica-se que os estudantes possuem diagnóstico de deficiência auditiva e, por isso, necessitam de acompanhamento profissional de intérprete de Libras dentro de sala de aula. Este Tribunal assim decidiu em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA. INTÉRPRETE DE LIBRAS. LOTAÇÃO. SALA DE RECURSOS MULTIDISCIPINARES. IMPLANTAÇÃO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. DIREITO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO E SAÚDE. OMISSÃO INCONTROVERSA. DIREITO RECONHECIDO. SEPARAÇÃO DE PODERES. LEGALIDADE. RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO AUSENTE.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente a pretensão para confirmar a liminar concedida e determinar que o réu proceda a lotação de mais um intérprete de libras, além daquele determinado na decisão liminar, bem como implante uma sala de recursos multifuncionais na Escola Estadual Dorothy Stang.;

2. O atendimento educacional especializado às crianças portadoras de necessidades especiais é garantido pelo art. 58 da Lei nº. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), bem como pelo art. 28 da Lei nº. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);

3. Considerando a vulnerabilidade dos menores envolvidos, os direitos fundamentais a serem protegidos e o robusto arcabouço legal em contexto, devem ser reconhecidos o direito subjetivo e a correspondente necessidade de disposição dos profissionais especializados, assim como da sala de recursos multifuncionais objeto da pretensão deduzida;

4. Diante da inércia do Executivo no cumprimento do comando legal, máxime se tratando de direitos fundamentais, pode e deve o Judiciário intervir, desde que provocado. Em tal contexto, não há se falar em ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da reserva do possível no controle jurisdicional do cumprimento de políticas públicas de educação e à saúde, para as quais há destinação específica de verbas voltadas ao cumprimento das disposições legais aplicáveis – precedentes do STF;

5. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária da sessão de direito Público, realizada no dia 17/07/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003950-45.2018.8.14.0026 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/07/2023)

Logo, deve o Município comprovar nos autos que p
rofessores auxiliares foram designado para atuar ao lado dos estudantes em obediência aos ditames legais.

Diante disso, mantenho a sentença recorrida, para
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/05/2024